Tribunal: TJES
Processo: 5004985-25.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004985-25.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOILMA LIMA RODRIGUES
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUBANK
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004985-25.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
JOILMA LIMA RODRIGUES

RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUBANK

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO BANCO. CANAL DE CONTATO NÃO COMPROVADAMENTE OFICIAL. CONTRATAÇÃO COM VALIDAÇÃO DE CREDENCIAIS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora,
em síntese, alega que
recebeu no dia 04 de março/2024 uma ligação supostamente do banco requerido que alegava que o seu cartão havia sido clonado e que era necessário realizar alguns procedimentos para proteger o crédito que a autora possuía junto à instituição bancária. Acrescenta a requerente que seguiu todas as orientações do preposto, e ao final o golpista realizou a transferência de R$3.913,55 para pessoa desconhecida da autora, além da celebração de um empréstimo no valor de R$ 7.400,00, cujo o pagamento será feito mediante a 36 parcelas no valor de R$ 614,69.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que as operações realizadas destoam do seu histórico financeiro, sendo que a validação de credenciais não elimina o dever do banco de monitorar transações atípicas e prevenir fraudes.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
,
a circunstância relatada na exordial implica em excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço pela quebra do nexo causal, em razão de culpa exclusiva da parte requerente e de terceiro conforme expressamente dispõe o artigo 14, §3º, II, do CDC. Não há nenhuma prova de que o contato recebido pela autora aparentava ao menos ser da instituição financeira.

5. Frise-se que vivemos atualmente uma era marcada pelo aumento exponencial de golpes digitais e fraudes bancárias, muitas vezes praticados com uso de engenharia social e artifícios que induzem o consumidor ao erro. No entanto, isso não exime o consumidor do dever mínimo de cautela, sobretudo quando as orientações recebidas partem de contatos que
não se comprovam como canais oficiais da instituição financeira.
É importante destacar que, em um cenário de crescente sofisticação dos golpes, exige-se também do consumidor um comportamento diligente, especialmente quando envolvido em movimentações financeiras relevantes.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)